Tribunal: CARF
Processo: 10120.720056/2005-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720056/2005-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.713 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
NOVO MUNDO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 11109.31626.151203.1.3.54-
5374 (fls. 02/08), referente à compensação de débito com crédito de pagamento
indevido ou a maior da Contribuição para o PIS/PASEP, no valor total original
de R$ 541.890,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720056/2005-94
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720056/2005-94

Tendo em vista a necessidade de auditoria sobre o valor pleiteado, foi realizado
o devido procedimento por parte da autoridade fiscal da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Goiânia/GO (fls. 16/121).
Ao final, foi produzido o Despacho Decisório DRF/GOI no 080, de 05/04/2007,
(fls. 92/106), em que se decidiu pela não homologação das compensações, “em
razão de tratar-se de Créditos Tributários com ocorrência da decadência do
direito do contribuinte pleitear a compensação, em função do decurso do prazo
de 5 (cinco) anos contados da data de extinção do Crédito Tributário” (fl. 104).
A referida decisão teve como fundamento, entre outros normativos, o Ato
Declaratório SRF no 096/1999: (...)
Devidamente cientificada, a Interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 122/146, argumentando que não ocorreu a decadência,
tendo em vista que o direito de pleitear a restituição de tributo pago em virtude
de lei que se tenha por inconstitucional “somente nasce com a declaração de
inconstitucionalidade pelo STF, em ação direta, ou com a suspensão, pelo
Senado Federal, da lei declarada inconstitucional, na via indireta" (fl. 140).
Assim, requereu o reconhecimento do direito à restituição/compensação dos
recolhimentos do valor de PIS/PASEP pago indevidamente no período de
apuração de outubro/1995 a fevereiro/1996, em decorrência da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF da Medida Provisória no 1.212/1995, na ADIN
1417-DF, que suspendeu a eficácia e aplicabilidade do mencionado diploma
legal para a cobrança de exação no período em comento.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF dediciu, por unanimidade de votos de suas autoridades julgadoras,
pela improcedência da manifestação de inconformidade (fls. 150/160), uma vez
extinto o direito de pleitear indébitos relativos a períodos anteriores a
15/12/1998, já que a data de transmissão da DCOMP foi de 15/12/2003 (prazo
de 5 anos).
Ademais, não obstante a decadência já ser suficiente para o indeferimento do
pedido, “diga-se ser improcedente a alegação de que a Lei Complementar no
07/1970 não se aplicaria aos fatos geradores ocorridos entre outubro/1995 a
fevereiro/1996” (fl. 156).
Na sequência, a Interessada apresentou Recurso Voluntário ao CARF (fls.
182/230), requerendo, em síntese:
- o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida e o
consequente reconhecimento do direito à restituição/compensação dos
recolhimento do PIS/PASEP pagos indevidamente no período de
apuração de outubro/1995 a fevereiro/1996, na importância pleiteada, em
decorrência da declaração de inconstitucionalidade pelo STF na Medida
Provisória no 1.212/1995, pela ADIN 1417-DF, que suspendeu a eficácia
e aplicabilidade do mencionado diploma legal para a cobrança de exação
no período em comento;
- a manutenção da suspensão de exigibilidade dos débitos compensados,
nos termos do art. 151, inc. III, do CTF, e Lei no 10.833/2003;
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720056/2005-94

- alternativamente, caso não fosse reconhecido serem indevidos todos os
recolhimentos efetuados entre novembro/1995 a março/1996 (referentes
aos períodos de apuração de outubro/1995 a fevereiro/1996), fossem
cotejados com a contribuição para o PIS/PASEP devida nos termos da
Lei Complementar no 07/1970, "ou seja, cada período de apuração
calculado sobre o faturamento do sexto mês anterior a este e sem
correção monetária desta base de cálculo, sendo portanto, reconhecido
como direito creditório os valores recolhidos a maior” (fl. 230).
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF, por unanimidade de votos de
seus conselhereiros, decidiu pelo provimento parcial do recurso (fls. 242/248),
“para que a unidade preparadora, ultrapassada a questão relativa à prescrição,
prossiga na análise do mérito do litígio” (fl. 242).
Ou seja, afastou-se a decadência do direito do contribuinte de ter analisada a
DCOMP transmitida em tempo hábil, conforme trecho a seguir, do voto do Sr.
Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira (fls. 246/247): (...)
Assim, o processo retornou à Delegacia da Receita Federal em Goiânia/GO,
para que a autoridade fiscal realizasse os procedimentos necessários à análise de
mérito do direito creditório pleiteado.
Instaurado novo procedimento (fls. 257/431), a autoridade fiscal realizou
detalhada auditoria e, com base em vasta documentação juntada ao processo,
proferiu o Relatório Fiscal de Auditoria de Crédito, de 24/06/2016 (fls.
406/412). Reproduzo abaixo os 2 tópicos finais do referido relatório:
“CONCLUSÕES
23. Conforme demonstrado acima, houve excesso no pedido de indébito
no valor de R$ 388.076,05 (trezentos e oitenta e oito mil e setenta e seis
reais e cinco centavos) nos cálculos apresentados pela contribuinte, em
relação ao valor calculado pela Receita Federal para a mesma data
(15/12/2003). Essa enorme diferença resulta de seu entendimento
equivocado de que não é devido nenhum valor a título de PIS, em relação
aos PA 10/95 a 02/96, sendo que decisão definitiva do CARF ressalta a
obrigação de recolhimento do PIS, obedecendo as regras da LC no
07/1970 (inclusive em relação ao reconhecimento da semestralidade da
Base de Cálculo, sem a incidência de correção monetária).
24. Consoante os Demonstrativos acostados a este processo (fls. 376-
405), em procedimento de execução de decisão administrativa definitiva
(provimento concedido pelo CARF, por meio do Acórdão no 3201-
003.726 – 2o Câmara – 1o Turma Ordinária, datado de 24 de maio de
2018), a qual afastou a decadência relativa aos pagamentos em questão,
reconhecemos o saldo de direito creditório em favor da interessada
contra a Fazenda Nacional, no valor de 153.813,95 (cento e cinquenta e
três mil, oitocentos e treze reais e noventa e cinco centavos), calculado
para a data de 15/12/2003 (data da transmissão da DCOMP).
(...)”
Apurou-se, portanto, um direito creditório de R$ 153.813,95, insuficiente para a
homologação total do débito compensando, com o prosseguimento da cobrança
do valor de R$ 388.076,05.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720056/2005-94

Cientificada, a Interessada apresentou nova manifestação de inconformidade
(fls. 434/482). Em suma, são esses os argumentos constantes na peça de defesa:
I. DA TEMPESTIVIDADE (...)
II. DOS FATOS (...)
III. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA (...)
IV. DO DIREITO
1.
PRINCÍPIO
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA
E
DURAÇÃO
RAZOAVEL DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(...)
2. LEGITMIDADE DO CRÉDITO
37. Mesmo que não admitida a prescrição intercorrente, é inconteste a
legitimidade do crédito ora discutido, e o direito da Empresa de
apropriar-se dos referidos créditos, tratando-se de PIS pago
indevidamente, recolhido sob a égide da MP 1.212/95, declarada
inconstitucional pelo STF à época.
38. Trata-se o crédito de Restituição da contribuição ao PIS, originários
de recolhimentos indevidos nos períodos de outubro/1995 a
fevereiro/1996, pagas indevidamente em virtude do Governo Federal ter
editado a Medida Provisória 1.212, em 28.11.95 e Instrução Normativa
SRF n° 006, de 19 de janeiro de 2000.
39. Como é sabido, a referida norma ilegal que revogou a Lei
Complementar n° 07/1970, vez que tratou de aspectos fundamentais do
PIS (base de cálculo, aliquota, fato gerador) e como perdeu totalmente a
sua eficácia, pois além de não respeitar a devida "vacatio legis"
nonagesimal, ainda impôs a cobrança retroativa para o mês anterior a de
sua edição ou seja, para "os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
outubro de 1995."
40. Ocorre que a Empresa Declarou e pagou o PIS nos termos da norma
declarada inconstitucional. Assim qualquer lançamento quanto a suposta
diferença que deveria ter sido recolhida deveria ter sido lançada dentro
prazo decadencial.
(...)
Assim, seguindo o entendimento jurisprudencial e doutrinário a
retificação do lançamento feito pelo contribuinte só poderia ser retificado
dentro do prazo decadencial".
3. DA INSUBSISTÊNCIA DOS VALORES RECONHECIDOS PELO
FISCO
41. O crédito tributário é regido pela verdade material, devendo o Fisco
agir em busca desta verdade. Assim, ainda que entendido como correta a
retenção parcial do crédito do contribuinte, cabe ao Fisco apresentar a
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720056/2005-94

memória dos cálculos que sustentou a glosa de parte substancial do
crédito do contribuinte.
42. Nisto impõe-se destacar que em nenhum momento anterior o Fisco
havia questioanado os valores do crédito, portanto, pertinente que
demonstre numericamente a conclusão diferente apontado no r.
Despacho. 43. Desta forma, devendo-se permanecer a verdade material,
determinando-se a homologação da compensação realizada.
(...)
Ao final, afora os documentos de identificação e representação, nada mais foi
juntado pela Manifestante.
A 4a Turma da DRJ/BSB, em sessão realizada em 25/06/2020, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão
ementado da seguinte maneira:
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
O processo administrativo fiscal é regulado por legislação específica, no caso, o
Decreto no 70.235/1972 (PAF), o qual prevê, taxativamente, as hipóteses de
nulidades (art. 59). Afasta-se a preliminar diante da ausência de comprovação
de nulidade ou de violação ou prejuízo ao direito de defesa do contribuinte.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11, de efeito vinculante em relação à administração tributária
federal).
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
NÃO
VINCULAÇÃO.
Salvo as exceções expressas no ordenamento jurídico pátrio, as referências a
entendimentos de segunda instância administrativa ou judiciais, bem como a
manifestações da doutrina especializada, não vinculam os julgamentos
emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
A restituição/ressarcimento/reembolso/compensação só pode ser efetuada com
crédito líquido e certo do sujeito passivo e somente pode ser autorizada nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. O sujeito passivo é o
responsável pela produção de provas acerca do direito creditório pretendido.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante/manifestante (art. 17 do Decreto no 70.235/1972 –
PAF)
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720056/2005-94

O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 02/09/2020,
apresentou em 25/09/2020 o recurso voluntário de fls. 515/532, contendo os seguintes elementos
de defesa:
 A necessidade de extinção do processo, pela prescrição intercorrente, não
havendo que se falar em reaver os valores devidamente compensados.
 Não obstante o transcurso de mais de duas décadas, em 2019 ao analisar o
crédito de PIS dos fatos geradores de outubro/95 a fevereiro/96,
declarados e pagos nos termos da MP no 1.212/95 a qual foi declarada
inconstitucional, o Fisco de ofício revisou o lançamento tributário para
exigir o pagamento de PIS desse período com base na LC 07/70.
 Ao contrário do entendimento do acórdão recorrido, na presente
PERD/COMP ocorreu a confissão do débito de COFINS F.G. 11/2003,
compensado com crédito de PIS pago sob a égide de MP declarada
inconstitucional. Portanto, não houve confissão de débito de PIS na
presente PERDCOMP.
 Logo, o contribuinte não lançou o PIS considerando a base de cálculo, fato
gerador e alíquota previstos na LC 07/70. E o Fisco deveria ter revisado de
ofício o lançamento tributário, constituindo de ofício o crédito de PIS,
sobre os fatos geradores 10/95 a 02/96 considerando a LC 07/70, dentro do
prazo decadencial.
 Diante disso, como dentro do quinquênio legal o Fisco não efetivou o
lançamento do crédito exigido na LC 07/70, não tem o que exigir do
contribuinte depois de decorrido o prazo decadencial. Devendo restituir
integralmente ao contribuinte os valores pagos com fundamento na lei
Declarada inconstitucional.
Ao fim, pede provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
fixados em lei, razão pela qual é conhecido.
De plano, observo que esta Casa tem jurisprudência sumulada no enunciado de no
11 no sentido de que “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal”, pelo que incabível o acolhimento da pretensão da Recorrente de extinção do feito.
No mérito, a Recorrente sustenta, em linhas gerais, que teria ocorrido revisão de
ofício do lançamento já fora do prazo decadencial, já que, em 2019, ao analisar o crédito de PIS
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720056/2005-94

dos fatos geradores de 10/1995 a 02/1996, declarados e pagos pela Recorrente exclusivamente
com amparo na MP no 1.212/95, a Fiscalização apurou o valor teoricamente devido com base na
LC no 07/70 e reteve esse montante do crédito vindicado, conduta que na prática consiste em
revisão de ofício da apuração, nos termos do artigo 149 do CTN, e que eventual montante a ser
exigido com base na LC no 07/70 demandaria lançamento.
Não assiste qualquer razão a Recorrente.
Primeiro, é preciso estabelecer que não se trata a situação de revisão de ofício do
lançamento, nos termos do artigo 149 do CTN, conforme equivocadamente aponta a Recorrente.
Trata-se de apuração do indébito apontado a partir do cotejo entre os valores efetivamente
recolhidos e os valores devidos com base na legislação que permaneceu em vigor durante o
período de 10/1995 a 02/1996, a LC no 07/70, em razão do reconhecimento da
inconstitucionalidade do artigo 15 da MP no 1.212/95 nos autos do RE no 232.896-3. Nem muito
menos há que se falar em lançamento complementar, cabível apenas caso os recolhimentos
tivessem se revelados inferiores aos valores calculados com base na LC no 07/70, o que não é o
cenário.
Estabelecidas essas premissas, na prática, a tese jurídica sustentada pela empresa
consiste em afirmar que os débitos de Pis dos fatos geradores de 10/1995 a 02/1996 declarados e
confessados das DCTF em razão de apuração efetuada exclusivamente com base nas alterações
introduzidas pela MP no 1.212/95 devem ser considerados integralmente indevidos ante a
ausência de apuração e, portanto, de confissão (ou lançamento de ofício) com base na LC no
07/70, o que não se sustenta por qualquer ponto.
A propósito, a matéria em questão já fora enfrentada pela 1a Turma da 2a Câmara
desta 3a Seção de Julgamento, na primeira passagem deste processo pelo Conselho. A esse
respeito, segue ponderações de lavra do Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, então
relator, acompanhado à unanimidade pelo colegiado (grifei):
Superada a matéria principal resta decidir acerca do mérito, ou seja, o
pagamento indevido/a maior que deverá ter os atributos de certeza e liquidez
para ser passível de compensação com débitos do contribuinte.
A contribuição para o PIS no período de outubro/1995 a fevereiro/1996 deixou
de se sujeitar às regras da MP no 1.212/1995, convertida na Lei no 9.715/98, por
força de decisão do STF no RE no 232.896 e ADI no 1.417-0 e reconhecida pela
Administração na IN SRF no 6/2000.
Assim, aos fatos geradores ocorridos no indigitado período aplicou-se o
disposto na Lei Complementar no 07/1970, com a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob o rito do recurso repetitivo, no Resp no 1.136.210/PR,
com trânsito em julgado em 08/03/2010:
“A contribuição social destinada ao Pis permaneceu exigível no período
compreendido entre outubro de 1995 a fevereiro de 1996, por força da
Lei Complementar 7/70, e entre março de 1996 a outubro de 1998, por
força da Medida Provisória 1.212/95 e suas reedições.”
Improcedente, pois, a argumentação da recorrente quanto ao crédito referente ao
valor integralmente recolhido de PIS no período de outubro/1995 a
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720056/2005-94

fevereiro/1996, que não deixou de ser devido por inconstitucionalidade, apenas
sujeitou-se à sistemática de recolhimento prevista na LC No 07/70.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 552
DF CARF MF
Original